Tribunal: TJSP
Processo: 0023119-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Representação comercial – Pretensões de rescisão contratual, recebimento de indenização e ressarcimento de valores – Sentença de procedência em parte – Apelação da ré – Discussão restrita à validade dos estornos realizados pela empresa de telefonia – Contrato que se sujeita à Lei no 4.886/65 – Vedação da cláusula del credere, nos termos do art. 43 da Lei 4.886/65 – Sentença mantida –

Ementa:
Representação comercial – Pretensões de rescisão contratual, recebimento de indenização e ressarcimento de valores – Sentença de procedência em parte – Apelação da ré – Discussão restrita à validade dos estornos realizados pela empresa de telefonia – Contrato que se sujeita à Lei no 4.886/65 – Vedação da cláusula del credere, nos termos do art. 43 da Lei 4.886/65 – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.